Tribunal: TJES
Processo: 5016192-46.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016192-46.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANDERSON CACILHAS SANTIAGO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016192-42.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO: ANDERSON CACILHAS SANTIAGO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, na qual o requerente alega que possuía junto à requerida o serviço de internet banda larga que estava vinculado ao seu CPF, porém, após receber uma oferta mais vantajosa da empresa CellVix, credenciada da Vivo em Vitória/ES, contratou uma internet fibra através do seu CNPJ MEI nº 37330378000163.

Salienta que em todos os contatos feitos com a CellVix questionou se o cancelamento do contrato anterior seria automático, tendo sido informado que não precisaria fazer nada, bastava receber o técnico, instalar o modem novo e assim todos os outros procedimentos seriam realizados automaticamente pela requerida.

Não obstante, passou a receber faturas duplicadas, tanto do contrato vinculado ao seu CPF quanto ao seu CNPJ, considerando como indevidas as faturas com vencimento em dezembro/2022 (R$106,18), janeiro/2023 (R$116,67) e fevereiro/2023 (R$88,25).

Sustenta que realizou reclamações administrativas junto ao Procon e através do site consumidor.gov.br, só tendo conseguido o cancelamento do contrato e das faturas após muito aborrecimento, motivo pelo qual pugna pela condenação da requerida ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que restou comprovado nos autos o não cancelamento do contrato vinculado ao CPF do requerente e as cobranças questionadas, bem como o descaso da requerida em solucionar o problema de maneira eficiente, tendo o consumidor que buscar auxílio do PROCON e do consumidor.gov para solucionar o caso, o que configura perda relevante de tempo útil, merecendo reparação.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença,
sustentando que não houve falha na prestação dos serviços, mas conflito de informações com a sua revendedora autorizada.
Assim, requer a reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

No caso dos autos, observo que
a recorrente não impugnou as alegações autorais, apenas aduzindo que os transtornos causados ao consumidor decorreram de conflito de informações com a sua revendedora autorizada
, o que, a meu ver, configura falha na prestação dos serviços que gerou diversos transtornos ao recorrido, inclusive, perda de tempo útil, como apontado em sentença.

Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Sem condenação em honorários tendo em vista que o requerente/recorrido não foi assistido por defesa técnica.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)